Tribunal: TJES
Processo: 0002391-39.2018.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002391-39.2018.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAION RAMOS VIEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002391-39.2018.8.08.0020

APELANTES: FÁBIO DE PAULA e LAION RAMOS VIEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. MONITORAMENTO PRÉVIO PELA P2. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MÉRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 2/3. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA PATAMAR INTERMEDIÁRIO. PENA-BASE. CALIBRAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos contra sentença que condenou os réus por tráfico de 49,1g de maconha, apreendidos após monitoramento policial em imóvel referenciado como ponto de venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a licitude do ingresso domiciliar e a proporcionalidade das frações de aumento (base) e diminuição (privilégio).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso em domicílio sem mandado é válido quando precedido de monitoramento pelo serviço de inteligência policial que constata movimentação de tráfico. 4. Se a natureza e quantidade da droga foram consideradas neutras na fixação da pena-base, não podem servir para afastar o redutor máximo do tráfico privilegiado (2/3) na terceira fase. 5. O aumento da pena-base deve guardar proporcionalidade matemática e finalística com a circunstância judicial negativada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos providos em parte. Tese: "A fundamentação que considera a quantidade de droga neutra na primeira fase veda a sua utilização para justificar redutor de privilégio inferior a 2/3".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do TJES, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL aos recursos, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 14/05/2026 DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002391-39.2018.8.08.0020

APELANTES: FÁBIO DE PAULA e LAION RAMOS VIEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Compulsando detidamente os autos, observo que a gênese da controvérsia reside na validade da diligência policial e na calibração das sanções impostas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

A Defesa sustenta a ilicitude das provas, argumentando que o ingresso policial ocorreu sem mandado e amparado apenas na fuga dos réus.

Entendo, contudo, que o cenário fático distingue-se do mero ingresso arbitrário. O relato dos policiais militares Gean Glayson e Ellen Kristian (ID 31098897) é nominal e preciso: a diligência foi precedida de monitoramento por agentes de inteligência em local já referenciado como "boca de fumo". Não houve "nervosismo" isolado, mas a constatação de mercancia prévia à incursão.

O STJ tem sido rigoroso na proteção do domicílio, mas esta 2ª Câmara Criminal mantém o entendimento de que o monitoramento prévio, aliado à natureza permanente do tráfico, supre a ausência de mandado.

"A existência de monitoramento prévio por agentes de inteligência, que constatam a movimentação típica de tráfico, constitui fundada suspeita apta a autorizar o ingresso em domicílio, mormente em se tratando de crime permanente." (TJES, AC 0001731-85.2023.8.08.0047).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior, validando diligências que, como a ocorrida em Guaçuí, não se fundam em mera intuição, mas em trabalho prévio de inteligência. No caso concreto, o monitoramento da P2 forneceu os indícios objetivos necessários para a incursão, amoldando-se perfeitamente à
ratio decidendi
supracitada.

Submetida a tese à análise sistêmica, o acolhimento da nulidade geraria um incentivo perverso: bastaria ao traficante transformar qualquer "ponto de venda" em pretensa moradia para paralisar a atividade repressiva do Estado, mesmo diante de flagrância monitorada. Assim,
REJEITO
a preliminar.

A materialidade é inequívoca, comprovada pelo Laudo de Exame Químico de ID 31098897, que detectou THC em 49,1g de maconha.

Quanto à autoria, o confronto fático-probatório nominal demonstra que a condenação é medida imperativa, lastreada nos seguintes elementos: Auto de Prisão em Flagrante (ID 31098897), atestando a detenção dos acusados no interior do imóvel; Depoimento judicial do PM Gean Glayson, que detalhou o monitoramento prévio e a confissão informal dos réus no ato da abordagem; E localização do entorpecente ocultado precisamente sob o colchão onde os réus se encontravam no momento da incursão.

As testemunhas policiais confirmaram a dinâmica do tráfico. Mantenho, pois, a condenação.

Réu Fábio de Paula:
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo. Na terceira fase, aplicou-se o redutor de 1/2. Observo que a magistrada
a quo
considerou a quantidade de droga "neutra" na primeira fase.

Ora, se a quantidade (49,1g) não foi expressiva o suficiente para aumentar a pena-base, não pode ser utilizada como único vetor para reduzir a fração do privilégio para patamar inferior ao máximo legal de 2/3. Aplica-se aqui a ratio do STJ:

"A utilização da quantidade de drogas para modular a fração do privilégio, quando tal elemento foi considerado neutro na primeira fase, configura fundamentação inidônea e bis in idem." (STJ, HC 828751/GO).

Na hipótese vertente, verificando-se que a magistrada sentenciante considerou a quantidade e natureza da droga como vetores neutros na primeira fase, a aplicação de redutor intermediário na terceira etapa carece de fundamentação idônea, devendo-se observar a diretriz da Corte Superior para aplicar a fração máxima. Portanto, elevo o redutor para
2/3
.

Réu Laion Ramos Vieira:
Insurge-se a defesa contra o aumento de 01 (um) ano na pena-base em razão dos maus antecedentes. Aplicando a escala calibrada, entendo que o aumento isolado de 1 ano para uma pena mínima de 5 anos (20%) excede a intensidade média da circunstância. Ajusto o aumento para a fração de
1/8 (7 meses e 15 dias)
, por se tratar de circunstância de baixa intensidade relativa no caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer da PGJ,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos para: (a) aplicar o redutor de 2/3 a Fábio de Paula; (b) redimensionar a pena-base de Laion Ramos Vieira conforme fundamentação supra.

É como voto.

03

Vitória/ES, 14/05/2026

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.